Tribunal: TJDFT
Processo: 0719789-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO INEXISTENTE. PENHORA. CONSUMAÇÃO. DIFICULDADE. PESSOAS JURÍDICAS EXECUTADAS. IMPUTAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELOS CREDORES. FRUSTRAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. DEFERIMENTO. DIRECIONAMENTO A PESSOA JURÍDICA REPUTADA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DAS EXECUTADAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CPC, ARTS. 133 E SS.). DEFLAGRAÇÃO E RESOLUÇÃO SOB AS GARANTIAS INERENTES AO CONTRADITÓRIO (CPC, ARTS. 133 E SEGS.). AUSÊNCIA. EMPRESA ESTRANHA AO EXECUTIVO. ALCANCE PELOS ATOS CONSTRITIVOS. INVIABILIDADE. GARANTIAS INERENTES AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. GÊNESE CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, LIV e LV). ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. LIMITAÇÃO. ALCANCE DE DIREITO NA FASE EXECUTIVO. FORMA PRÓPRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E RELATOR. REGRAMENTO. PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO. SUCESSÃO DE RECURSOS. PREVENÇÃO DE RELATOR DESIGNADO DE UM DOS RECURSOS. PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. AUSÊNCIA. PREVENÇÃO ORIENTADA PELO PRIMEIRO RECURSO ORIGINÁRIO DE DECISÃO ADVINDA DO MESMO PROCESSO (CPC, ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO; RITJDFT, ART. 81). REGRAMENTO. OBSERVÂNCIA COGENTE. DEFESA PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE LIMINAR EM OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXAME. OMISSÃO. COMPREENSÃO. REFUTAÇÃO TÁCITA DO POSTULADO. EFEITO MATERIAL AFETANDO A PARTE. PENHORA ELETRÔNICA CONSUMADA. CONTEÚDO DECISÓRIO LATENTE. SUBMISSÃO DO PROVIMENTO QUE RESOLVE POR OMISSÃO A POSTULAÇÃO. CABIMENTO (CPC, ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante dispõem o artigo 930, parágrafo único, do estatuto processual e, na subsequência, o artigo 81 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes e de eventual afastamento, no momento da distribuição.
2. Observados os regramentos processual e regimental na definição da prevenção do órgão e do relator, a circunstância de o relator natural dos recursos deduzidos no curso do mesmo processo ter ficado vencido num dos recursos, não obstante tenha mantido a relatoria de recursos com objeto idêntico e, ademais, em todos os outros recursos aviados, não enseja que o relator designado num dos recursos se torne prevento para conhecer dos subsequentes, porquanto inexistente essa previsão nas regulações legal e regimental (CPC, arts. 930, parágrafo único, e 81, §1o).
3. A ausência de exame da tutela liminar deduzida no ambiente de objeção de pré-executividade, não obstante, inclusive, formulada pretensão declaratória, com o encaminhamento do executivo em desfavor da arguente como se não deduzida a formulação, resultando na ultimação de penhora afetando ativos de sua titularidade, encerra a apreensão de que houvera indeferimento da postulação, revestindo de conteúdo decisório negativo a omissão, tornando cabível o aviamento de agravo em face do provimento que tacitamente refutara o arguido, dando curso ao executivo, consoante orientam, inclusive, os regramentos inerentes ao devido processo legal, que compreendem o acesso ao duplo grau de jurisdição. (CPC, art. 1.015).
4. Guardando subserviência ao efeito subjetivo da coisa julgada, pois alcança apenas os integrantes dos vértices subjetivos do processo no qual se aperfeiçoara, não afetando nem podendo prejudicar terceiro (CPC, art. 506), conquanto viável o redirecionamento da fase executiva a terceiro originalmente estranho à relação processual, o redirecionamento demanda, não se tratando de situação de sucessão ou substituição processual, a formulação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, a seu turno, deve transitar sob as garantias do devido processo legal (CPC, art. 133 e segs.).
5. Conquanto possa ser ultimada, em tese, a responsabilização de empresa integrante do mesmo grupo econômico da pessoa jurídica executada, demanda a observância da liturgia procedimental, garantia constitucional que previne que qualquer pessoa seja expropriada dos seus bens e patrimônio à margem do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV), e, assim, antes de eventual redirecionamento dos atos expropriatórios sob as garantias do contraditório, empresa que figura como terceira na relação processual é impassível de ser alcançada por atos expropriatórios que, dissentindo dos limites da coisa julgada e das garantias inerentes ao contraditório, afetam seu patrimônio, ensejando que seja alforriada até que eventualmente seja responsabilizada.
6. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.